Tribunal: TJMT
Processo: 1014240-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014240-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA - CPF: 537.484.251-04 (EMBARGANTE), KARINA ARAUJO PAWLINA - CPF: 633.273.922-34 (EMBARGANTE), FABIO MARGATO SALAZAR - CPF: 550.008.861-00 (EMBARGANTE), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), FABIO MARGATO SALAZAR - CPF: 550.008.861-00 (EMBARGADO), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO), KARINA ARAUJO PAWLINA - CPF: 633.273.922-34 (EMBARGADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA - CPF: 537.484.251-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

2. No caso dos autos,
não há nenhuma obscuridade, pois o recurso foi provido dentro dos limites dos pedidos da parte recorrente, de forma que é evidente que os ônus periciais serão suportados somente pela parte recorrida referenciada nos pedidos da inicial do recurso.

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 1058810483) opostos por
Valério Cesar Lentch Pawlina e Karina Araújo Paulina,
c
ontra acórdão que proveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 1052288488).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é obscuro, eis que “
não houve expressa menção no Acórdão, que os honorários periciais deveriam recair exclusivamente sobre a parte agravada que requereu a perícia, neste caso, agravado,
Sr. Fábio Margato Salazar
.”

(Id.

105810483, pág. 4).

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos para
incluir na parte dispositiva do acórdão, que os honorários periciais devem ser suportados por quem requereu a perícia, neste caso, unicamente pela parte agravada
Fábio Margato Salazar
.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração opostos (Id. 107325976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, defiro o pedido para que nas publicações e intimações deste recurso para a embargante sejam realizadas em nome do Dr. Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior – OAB/MT 12.007, sob pena de, assim não ocorrendo, gerar nulidade dos atos processuais.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é obscuro, eis que “
não houve expressa menção no Acórdão, que os honorários periciais deveriam recair exclusivamente sobre a parte agravada que requereu a perícia, neste caso, agravado,
Sr. Fábio Margato Salazar
.”

(Id.

105810483, pág. 4).

Diverso do afirmado pelos embargantes, não há nenhuma obscuridade, o pleito do banco agravante na inicial deste recurso foi para que “
seja imputado ao agravado, Sr. Fábio Margato Salazar, o ônus do pagamento dos honorários periciais, uma vez que se trata de prova expressamente requerida por ele para comprovar o alegado, [...]” (Id. 97882455, pág. 16).

Ora, se o recurso foi provido, é de clareza hialina que
quem deverá suportar os ônus do pagamento dos honorários periciais é o agravado
Fábio Margato Salazar
, pois entender de modo contrário seria caracterizar o julgado como “extra-petita”.

Destarte, não há obscuridade a ser sanada.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021